Tribunal: TJPA
Processo: 0002110-31.2009.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002110-31.2009.8.14.0053

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ILMAGNA MACEDO DA SILVA, TOP CAR CFC LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETRAN. DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

2.

Como se observa, a autora se submeteu a todos os exames e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, sua CNH não foi emitida, tendo havido verdadeira falha na prestação do serviço.

3.

Dano moral caracterizado, comprovada a má prestação do serviço.

4.

Mantido quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ em desfavor de Ilmagna Macedo da SILVA
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Comarca de São Félix do Xingú que, nos autos da
Ação de Exibição de Documento c/c Indenização por Danos Morais
, julgou procedente o pedido.

A demanda foi ajuizada pela autora, aduzindo que foi submetida e aprovada em todas as fases necessárias à expedição de sua 1ª Carteira Nacional de Habilitação que nunca chegou.

Foi prolatada a sentença, julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“Com base nessas razões, verificando a violação de direitos atrelados à personalidade da parte autora, corporificada na demora injustificada do fornecimento de sua Carteira Nacional de Habilitação, JULGOPARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, determinando ao Detran-PA que imediatamente forneça à Autora a CNH a que faz jus.

Condeno ainda o requerido a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária e da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.”

Inconformado com os termos da sentença, o Detran interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma do julgado, alegando que a autora não conseguiu demonstrar a ocorrência de dano moral e como pedido alternativo, a minoração da condenação.

A apelada devidamente intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau não apresentou manifestação pela ausência de interesse primário.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Cinge-se o recurso do Detran pleiteando a reforma da sentença que o condenou a pagar danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a autora.

Aduz em suas razões o recorrente: inexistência de dano moral, mas mero dissabor; exorbitância do valor impugnado a título de danos morais, razão pela qual é devida a redução do quantum indenizatório.

Pois bem, dos autos é possível observar que a apelada se submeteu a processo de habilitação perante o DETRAN/PA, tendo comprovado por meio de documentos que se submeteu a todos os exames necessários, tendo sido considerada apta. Assim, tendo a apelada se submetido a todos os exames para referentes a sua primeira habilitação e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, sua CNH não foi emitida, há no caso verdadeira falha na prestação do serviço.

Sabemos, ainda, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos materiais e morais que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros.

Da mesma forma, o Código Civil de 2002, em seu artigo 43, prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público interno por atos de seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Em regra, este tipo de responsabilização civil exige a presença dos seguintes elementos: a) ação ou omissão administrativa; b) ocorrência do dano e c) existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa.

Acerca do art. 37, § 6º da CF, o professor José dos Santos Carvalho Filho, leciona:

“(...) A norma reforça a sujeição do Poder Público à responsabilidade objetiva, tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, de modo que, se a União ou outra pessoa de sua administração causarem qualquer tipo de dano no desempenho de tais atividades, estarão inevitavelmente sujeitas ao dever de reparar os respectivos prejuízos através de indenização, sem que possam trazer em sua defesa o argumento de que não houve culpa no exercício da atividade. Haverá, pois, risco administrativo natural nas referidas tarefas, bastando, assim, que o lesado comprove o fato, o dano e o nexo causal entre o fato e o dano que sofreu". (Manual de Direito Administrativo, 23ª ed., ed. Lúmen Juris, 2010, Rio de Janeiro, p.599/600).”

Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil vigente. Além disso, em se tratando de responsabilidade civil, há a necessidade de preenchimento dos já mencionados requisitos necessários ao dever de indenizar.

No caso dos autos, não há como deixar de reconhecer que, de fato, houve uma demora excessiva na entrega da Carteira Nacional de Habilitação, o que, apesar de num primeiro momento não ter se revelado uma conduta desidiosa, configurou-se como ato ilícito em virtude de sua morosidade excessiva, restando configurado o nexo causal.

No que se refere ao dano, conforme relatado, destaco que a autora ficou impossibilitada de dirigir, perdeu oportunidades de emprego, bem como contraiu gastos com transporte e alimentação por excessivo lapso temporal para a entrega de sua CNH, sem obter êxito, peculiaridades que certamente geraram transtorno, aborrecimento, ansiedade. angústia e não apenas mero dissabor.

O dano a apelada se configura especialmente pelo lapso temporal dispendido na tentativa frustrada de solução administrativa.

A jurisprudência caminha no mesmo sentido, conforme a seguir colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DETRAN. FALHA DURANTE O PROCEDIMENTO DE EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL NO PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ALINHADO COM OS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MONTANTE RAZOÁVEL E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. (TJAL - APL: 00006797220128020058, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2019).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMISSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. 1. Cuida-se de ação em que a parte autora busca indenização a título de dano moral, alegando que a parte ré deixou de renovar a sua habilitação indevidamente, sob o argumento de que estava ausente informação relacionada a autoescola da sua primeira habilitação. Sentença de procedência do pedido. Apelo da parte ré. 2. Responsabilidade civil fundada na Teoria do Risco Administrativo. Má prestação do serviço devidamente demonstrada nos autos. 3. Os fatos narrados, corroborados pelas provas acostadas aos autos, revelam tão-somente a falta de organização administrativa da instituição apelante, que faz recair a responsabilidade sobre os ombros do cidadão administrado. 4. Dano moral configurado. Precedentes. 5. Verba indenizatória fixada em desacordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, merecendo redução, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 7. O cálculo da correção monetária incidente sobre os débitos da Fazenda Pública deve observar a TR (art 1º-F, da Lei nº 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/99) até 25.03.2015 (data da referida decisão), a partir de quando o índice a ser aplicado será o IPCA. 8. Provimento parcial do recurso. (TJRJ - APL: 00211152420158190042, Relator: MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2018).”

Portanto, evidenciada a responsabilidade do apelante, passível de condenação por danos morais.

No que se refere ao quantum indenizatório, fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo ser adequada sua fixação.

Com relação ao valor da reparação por dano moral, deve se levar em conta o caráter pedagógico/punitivo e a extensão do dano. Deve se arbitrar o valor da compensação de forma prudente, isto é, afastando o enriquecimento sem causa, mas, sem olvidar da fixação de valor que cumpra a finalidade de ordem psíquica, a transparecer que os aborrecimentos do fato foram devidamente compensados. Nesse contexto, entendo que a quantia se mostra justa e razoável, de acordo com a jurisprudência deste tribunal.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETRAN. DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE, PARA REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00.

1.

A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

2.

Como se observa, a autora se submeteu a todos os exames e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, sua CNH não foi emitida, tendo havido verdadeira falha na prestação do serviço.

3.

No caso dos autos, a autora não deu causa e nem concorreu para a demora na renovação da sua carteira de habilitação.

4.

Dano moral caracterizado, comprovada a má prestação do serviço.

5.

Quantum fixado minorado para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6.

Recurso conhecido, e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803604-14.2021.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023 )

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/05/2024